Tribunal: TCU
Processo: 009.653/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização para aferir a legalidade, a legitimidade e a economicidade de procedimento licitatório destinado a contratar serviço de refeições institucionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, oriunda do Requerimento 29/2019-CTFC, de autoria do Senador Jorge Kajuru, aprovada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, a qual versa sobre solicitação de realização de inspeção no Supremo Tribunal Federal, a fim de averiguar a legalidade, a legitimidade e a economicidade do Pregão Eletrônico 27/2019, cujo objeto é a contratação de serviço de refeições institucionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, determinado pelo item 9.7 do Acórdão 1475/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.2. encaminhar ao Senador Rodrigo Cunha, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, cópia do Acórdão 2924/2019-TCU-Plenário , cópia integral do TC Processo 009.423/2019-2 (Relator: Ministro Benjamin Zymler) ao Senador Rodrigo Cunha, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, tendo em vista a estrita conexão com o objeto do Requerimento 29/2019-CTFC; 9.3. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2018; 9.4. arquivar os presentes autos, na forma do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.